Tribunal: TJDFT
Processo: 0716431-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCIDE O INPC NA CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA EM PERÍODO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. INCIDE UNICAMENTE A TAXA SELIC EM PERÍODO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DA REFERIDA EMENDA CONSTITUCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução, haja vista que o título exequendo estabeleceu a correção monetária do débito pelo índice nacional de preços ao consumidor (INPC) e aplicação da Emenda Constitucional (EC) no 113/2021. 1.1. Em suas razões, o agravante/executado pede a reforma da decisão agravada para que a correção do débito exequendo seja feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do artigo 2o da Lei Complementar (LC) no 435/2001, em 14/2/2017, e, a partir de então, pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).

2. Os autos de origem se referem à cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, referente à suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação em políticas sociais (GPS) tanto para os servidores ativos quanto inativos, e condenação do IPREV, ora agravante, e, subsidiariamente, do Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014 e, à aplicação da taxa SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do artigo 3o da EC no 113/2021. 2.1. Conforme o artigo 3o da referida Emenda Constitucional, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica, deve ser aplicada a taxa SELIC para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora. 2.2. Desta feita, a partir da publicação da EC no 113/2021, em 9/12/2021, os débitos devidos pela Fazenda Pública devem observar a incidência única da SELIC, vedada sua cumulação com outros índices. 2.3. Precedente: “[...] 7. A EC 113/2021 fixou a Taxa Selic como único indexador dos encargos acessórios dos débitos da Fazenda Pública. Por esse motivo, como exposto na decisão recorrida, o crédito exequendo deve ser atualizado, a partir da data de publicação da emenda, por meio da Selic. 8. A fim de evitar indevida cumulação de índices, devem ser realizados dois cálculos: o primeiro com aplicação do IPCA-E e juros de mora sobre o valor do crédito até 8/12/2021 e o segundo com aplicação da Taxa Selic sobre o valor do crédito a partir de 9/12/2021 (data de publicação da EC 113/2021). Após, os resultados das operações devem ser somados para se chegar ao correto valor da execução.”(07206817520238070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE de 18/8/2023).

3. No caso concreto, as partes se controvertem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito reclamado nos autos em epígrafe. 3.1. O tema no 905 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou a seguinte tese no que concerne às condenações judiciais de natureza previdenciária: “As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91”. 3.2. No tocante à correção monetária, a sentença exequenda fixou a taxa SELIC, nos termos do tema no 905 do STJ. Em votação unânime, o acórdão reformou a sentença estendendo a condenação aos servidores ativos e determinou a aplicação da taxa SELIC para correção monetária, conforme artigo 3o da EC no 113/2021. 3.3. Nesse cenário, é de se concluir que o título exequendo estabeleceu os parâmetros para a atualização do débito, de modo que deverão ser observados estritamente os índices fixados no acórdão. 3.4. Diante disso, devida é a incidência do INPC como fator de correção monetária até dezembro de 2021, a partir de então a taxa SELIC, nos termos do artigo 3o da EC no 113/2021, mantendo-se incólume nos demais termos. 3.5. Precedente: “[...] 1. Tendo o título executivo que determina a restituição da contribuição previdenciária descontada sobre a Gratificação de Políticas Sociais - GPS decidido pela correção monetária pelo INPC até a vigência da EC no 113/21, incidindo a Selic apenas a partir de então, com amparo em precedentes vinculantes das Cortes Superiores, descabe a pretensão de fazer incidir a Selic a partir da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/01, em 14.02.2017, sob pena de desrespeito à coisa julgada. 2. Agravo de instrumento não provido.” (07443150320238070000, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, PJE: 24/5/2024). 3.6. Assim, a decisão agravada deve ser mantida.

4. Recurso improvido.